Tribunal: TJDFT
Processo: 0705941-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Direito de Família e Processual Civil. Ação revisional de alimentos. Pretensão revisional advinda do alimentando. Filho menor impúbere. Composição passiva. Genitor. Prestação alimentar. Obrigação inerente à paternidade. Pretensão revisional. Incremento das necessidades do filho e desequilíbrio da prestação. Obrigado alimentar. Profissional autônomo. Rendimentos mensais. Aferição precisa. Inocorrência. Elementos probatórios indicativos de renda substancial. Verba alimentícia. Mensuração. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidades, possibilidades e razoabilidade. Majoração para patamar superior ao revisto. Modulação da conformação. Descabimento. Revisão aperfeiçoada na origem. Balanceamento adequado. Equação desenhada conforme as necessidades do alimentando, a capacidade do alimentante e a razoabilidade. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo alimentando, menor impúbere devidamente representado por sua genitora, em face da sentença que, resolvendo a ação revisional de alimentos que manejara em desfavor de seu genitor, julgara parcialmente procedente o pedido inicial deduzido, majorando a prestação alimentícia originalmente fixada no coeficiente de 120% (cento e vinte por cento) do salário mínimo para o patamar de 03 (três) salários mínimos, mantendo, ademais, a obrigação de o genitor promover o custeio da prestação in natura traduzida pela mensalidade do plano de saúde que beneficia o alimentando, sob o prisma de que houvera o incremento das necessidades dele e a capacidade financeira ostentada pelo alimentante comporta a revisão realizada.
II) Objeto em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da adequação dos alimentos originariamente impostos ao genitor como obrigação inerente ao poder familiar ou se comportariam majoração para patamar superior ao revisto, sobretudo sob a ótica de que sua capacidade financeira não fora devidamente sopesada, imputando-lhe encargo desconforme com o que efetivamente pode suportar, em inobservância ao apreendido mediante o cotejo das variáveis da equação que norteia a mensuração do pensionamento devido do filho.
III) Razões de decidir
3. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do(a) destinatário(a) da verba (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
4. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do(a) alimentando(a) e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades do(a) beneficiário(a) da verba, como forma a ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar ao(à) destinatário(a) da prestação para o fomento de sua subsistência e para a fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
5. As necessidades de adolescente em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são presumidas e passíveis de serem estimadas de forma empírica, sobretudo porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença do(a) filho(a) sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo respeitante genitor.
6. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante por ocasião do desempenho das atividades profissionais que desenvolve rotineiramente, inclusive de forma autônoma, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais do filho devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável de ser fomentado conforme os indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe que se desponta passível de ser por ele suportado e se traduza em efetiva concorrência para a subsistência do destinatário da verba, ponderada a razoabilidade da prestação revista.
7. Apurado que a verba alimentar sobejara revisada em consonância à aferível capacidade financeira do alimentante e às necessidades do alimentando, a prestação originariamente modulada deve ser mantida hígida por, a par de se revelar condizente com a concorrência efetiva do genitor para o custeio das despesas inerentes ao filho e de lhe assegurar padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado, se divisar em compasso com os parâmetros legais, o princípio da razoabilidade e a incumbência que ambos os pais possuem de proverem a subsistência da prole comum em compasso com o princípio da paternidade responsável, obstando a majoração da expressão para montante superior à mensuração adequadamente empreendida na origem.
IV) Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.